Tribunal: TJES
Processo: 5007011-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007011-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA FASE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.873/99 AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APENAS APÓS A NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Transmagno Transportes Rodoviários Ltda. contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, sob a alegação de prescrição intercorrente da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na fase administrativa e sua repercussão na execução fiscal, considerando a suspensão do prazo prescricional durante o trâmite do processo administrativo tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Inaplicabilidade da Lei nº 9.873/99

A Lei nº 9.873/99, que prevê a prescrição intercorrente administrativa após três anos de inércia, aplica-se exclusivamente ao âmbito federal. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.115.078/RS (Tema 444), firmou o entendimento de que a referida norma não se estende aos estados e municípios.

B. Suspensão do prazo prescricional durante o processo administrativo

O art. 151, III, do CTN determina que a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa durante o trâmite do processo administrativo fiscal, o que, por consequência, suspende o curso do prazo prescricional para a sua cobrança.

O prazo prescricional de cinco anos para a propositura da execução fiscal (art. 174 do CTN) somente se inicia após a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a notificação do contribuinte acerca da decisão administrativa definitiva.

C. Caso concreto: inexistência de prescrição

No caso concreto, o auto de infração foi lavrado em 17/12/2004, o contribuinte foi notificado da decisão administrativa em 21/05/2018, e o crédito foi inscrito em dívida ativa em 26/02/2019. A execução fiscal foi ajuizada em setembro de 2022, dentro do prazo quinquenal estabelecido pelo CTN.

A suspensão da exigibilidade do crédito durante o processo administrativo afasta a alegação de prescrição intercorrente, não havendo inércia capaz de consolidar o instituto.

D. Jurisprudência aplicável

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, durante o trâmite do processo administrativo, também suspende o curso do prazo prescricional, mesmo no caso de impugnação intempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, considerando não configurada a prescrição intercorrente ou a prescrição do crédito tributário.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 9.873/99 não se aplica aos estados e municípios no que tange à prescrição intercorrente administrativa.

Durante o trâmite do processo administrativo tributário, a exigibilidade do crédito permanece suspensa (art. 151, III, do CTN), o que impede o curso do prazo prescricional para a cobrança do crédito.

O prazo prescricional para a propositura da execução fiscal começa a fluir somente após a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a notificação do contribuinte acerca da decisão administrativa final.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, III, e 174; Lei nº 9.873/99, art. 1º, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.115.078/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/09/2009 (Tema 444); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1394912/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007011-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões (id. 8515567) alega a agravante, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente da execução fiscal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

No caso, a recorrente sustenta que os débitos constantes da CDA nº 01661/2019 se tornaram inexigíveis em decorrência do transcurso do prazo prescricional, porquanto o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de 10 (dez) anos.

Assim, entende ser aplicável, na hipótese, a regra prevista no art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99, que dispõe acerca da ocorrência da prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou o entendimento de que a Lei nº 9.873/99 - cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida lei limita-se ao plano Federal, não havendo se falar, portanto, em prescrição intercorrente
in casu
.

Ademais, não é possível acolher a tese de prescrição do pretenso crédito fiscal quando da propositura da execução fiscal.

A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular em exercer a pretensão decorrente de seu direito, servindo tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional legal, o prazo prescricional para cobrança de crédito tributário é de 05 (cinco) anos, vindo a prescrição a se aperfeiçoar após o transcurso do lapso quinquenal, a contar da data da constituição definitiva do crédito, que, em se tratando de lançamento de ofício, ocorre com a conclusão do respectivo procedimento administrativo fiscal.

Na hipótese
sub examine
, vê-se que o auto de infração nº 1.985.695-8 foi lavrado no dia 17/12/2004, o contribuinte foi notificado acerca da decisão administrativa em
21/05/2018
e o crédito foi inscrito em dívida ativa em 26/02/2019, evidenciando que o ajuizamento da execução fiscal, em setembro de
2022
, se deu dentro do prazo prescricional quinquenal.

Mister destacar que, conforme consignado pelo juízo
a quo
, “
o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o processo administrativo, nos termos do art. 151 do CTN. Desse modo, somente a partir da notificação do resultado da decisão da impugnação apresentada pela empresa contribuinte tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente na seara administrativa
”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTS. 151, III, E 174, DO CTN. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, atualmente, tem entendimento firme no sentido de que o recurso administrativo, mesmo quando interposto intempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário, bem como o curso do prazo prescricional, que somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa. Precedentes.
(...) 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1394912 SC 2013/0238446-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019)

Dessa forma, considerando que a agravante impugnou o lançamento tributário, somente sendo notificada da decisão administrativa anos depois, este é o marco a ser considerado como de constituição definitiva do crédito.

Assim, tenho que a decisão objurgada não merece reforma, porquanto em consonância com o atual entendimento jurisprudencial.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)